Tribunal: STF
Processo: ARE 1501277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - SÚMULA 628 DO STJ – APLICAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.



    - Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".



    - "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" - Súmula nº 628 do col. Superior Tribunal de Justiça.



    - Embora a competência para apreciar pedido de concessão de parcelamento excepcional de ICMS seja do Advogado-Geral Adjunto do Estado, havendo sendo ele hierarquicamente submetido ao impetrado – Advogado Geral do Estado -, que, em suas informações, manifestou-se sobre o mérito do mandado de segurança, não há que se falar em ilegitimidade passiva, na forma da Súmula nº 628, do col. Superior Tribunal de Justiça.



    - Preliminar rejeitada.



    MÉRITO - CONCESSÃO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE ICMS – RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/AGE 4560/13 – EXIGÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE DÉBITOS CONTENCIOSOS E NÃO CONSTENCIOSOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO COM DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA – SEGURANÇA DENEGADA.



    - A exigência de oferecimento de garantia, para a concessão do parcelamento excepcional de ICMS, previsto na Subseção II, Da Resolução Conjunta SEF/AGE n° 4.560/13 não faz distinção entre créditos tributários contenciosos ou não contenciosos, exigindo a garantia para ambos.



    - Ausência de direito líquido e certo de adesão ao parcelamento excepcional sem a prestação de garantia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse passo, da leitura dos dispositivos regulamentares acima citados, não se extraí a conclusão alegada pelo impetrante para estribar seu pedido de concessão de parcelamento excepcional, com a dispensa de oferecimento de garantia.



    Com efeito, a modalidade de parcelamento excepcional, com prazo superior a 60 meses, previsto no caput do art. 17, da resolução supracitada, não diferencia a natureza do crédito tributário, contencioso ou não contencioso, decorrente de autodenuncia, prevendo a possibilidade de concessão do parcelamento, na forma prevista nos incisos I e II, do dispositivo.



    O art.17-A, por sua vez, fazendo referência expressa a “hipótese de crédito tributário de natureza não contenciosa”, prevê a concessão do “parcelamento excepcional previsto no caput do art. 17”, desde que sejam atendidos os requisitos previstos nos incisos do referido dispositivo, que inclui, no inciso III, o oferecimento de garantia real, fiança bancária ou seguro-garantia.



    Nesse passo, pelo que se pode aferir da leitura dos dispositivos acima citados é que, quanto a exigência de oferecimento de garantia, para a concessão do parcelamento excepcional, previsto na Subseção II, Da Resolução Conjunta SEF/AGE n° 4.560/13 não faz distinção entre créditos tributários contenciosos ou não contenciosos, exigindo a garantia para ambos.



    Não se verifica, portanto, dos termos da resolução multicitada, dispensa de oferecimento de garantia para a concessão de parcelamento excepcional para créditos tributários relativos ao ICMS, sejam eles contenciosos, ou não contenciosos.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente